Tribunal: TJES
Processo: 5010383-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 16 da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar e destaca a manifestação favorável do Ministério Público à concessão da liberdade provisória. Requer a revogação da prisão e a consequente soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais; (ii) determinar se a manifestação favorável do Ministério Público à concessão de liberdade provisória vincula o juízo e impõe a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, munições, drogas, balança de precisão e materiais de embalo, no contexto de cumprimento de mandado de busca em investigação por tráfico.

4-A gravidade concreta da conduta, associada à diversidade e quantidade de objetos apreendidos, demonstra risco real à ordem pública e potencial reiteração criminosa, o que justifica a medida extrema.

5- A manifestação ministerial favorável à liberdade provisória não vincula o juízo, que conserva independência funcional para decidir conforme sua convicção motivada, nos termos do art. 311 do CPP.

6- As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente a necessidade de acautelar o meio social.

7- A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva em hipóteses análogas, em que a gravidade concreta da conduta evidencia maior reprovabilidade e risco social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva pode ser mantida quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da apreensão de armas, drogas e objetos associados ao tráfico.

2- A manifestação favorável do Ministério Público à liberdade provisória não vincula o juízo, que pode manter a prisão cautelar com base em fundamentação idônea.

3- Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 311; 312; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.003.422/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.204/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010383-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTTON COUTINHO TAVARES

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 16 da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar e destaca a manifestação favorável do Ministério Público à concessão da liberdade provisória. Requer a revogação da prisão e a consequente soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais; (ii) determinar se a manifestação favorável do Ministério Público à concessão de liberdade provisória vincula o juízo e impõe a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, munições, drogas, balança de precisão e materiais de embalo, no contexto de cumprimento de mandado de busca em investigação por tráfico.

4-A gravidade concreta da conduta, associada à diversidade e quantidade de objetos apreendidos, demonstra risco real à ordem pública e potencial reiteração criminosa, o que justifica a medida extrema.

5- A manifestação ministerial favorável à liberdade provisória não vincula o juízo, que conserva independência funcional para decidir conforme sua convicção motivada, nos termos do art. 311 do CPP.

6- As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente a necessidade de acautelar o meio social.

7- A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva em hipóteses análogas, em que a gravidade concreta da conduta evidencia maior reprovabilidade e risco social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva pode ser mantida quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da apreensão de armas, drogas e objetos associados ao tráfico.

2- A manifestação favorável do Ministério Público à liberdade provisória não vincula o juízo, que pode manter a prisão cautelar com base em fundamentação idônea.

3- Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 311; 312; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.003.422/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.204/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
OTTON COUTINHO TAVARES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº º 0000436-23.2025.8.08.0021.

O impetrante sustenta ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Aduz que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da liberdade provisória do paciente. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14554137).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15152582).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15187729).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente

OTTON COUTINHO TAVARES
, contra suposto ato coator praticado pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº º 0000436-23.2025.8.08.0021.

O impetrante sustenta ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Aduz que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da liberdade provisória do paciente. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14554137).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15152582).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15187729).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA:-

Boa tarde a todos. Faça uso dos cumprimentos feitos aqui anteriormente, buscando também a brevidade.

Excelências, trata-se aqui de habeas corpus, de relatoria da desembargadora Rachel, a qual cumprimento.

O paciente, excelência, de forma completamente breve, o paciente teve deferida uma busca e apreensão em maio do corrente ano, Nessa busca e apreensão foram encontrados 13 gramas de entorpecente e uma arma de fogo.

Com base em uma investigação do Serviço Reservado da Polícia Militar, de exatamente 11 páginas, onde tem uma única página do paciente, na metade dessa página constam quatro boletins de ocorrência, sendo o quinto o da presente ação penal.

A polícia militar descreve esses registros criminais como passagens pela polícia, como se o paciente tivesse sido preso, quando na verdade nesses boletins de ocorrência, ele é vítima de todos eles, sendo dois por furto.

Com base nessa busca e apreensão, em um domingo, às sete da manhã, o paciente foi surpreendido pelos policiais e prontamente, prontamente, o paciente indicou onde estava o entorpecente, indicou onde estava a arma de fogo e, conforme consta do boletim de ocorrência, ele foi conduzido sem o uso de algemas.

Excelência, por que eu estou fazendo esse breve, trazendo essa breve informação do mérito? Não posso fugir do mérito nesse habeas corpus.

Trata-se de paciente que não há o mínimo de periculosidade, está preso desde maio, No primeiro momento que a defesa teve a oportunidade de trazer esses fatos para o pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltando a primariedade, a baixíssima não, o grau zero de periculosidade do paciente, o vínculo empregatício, desde 2019, como motorista de categoria D numa empresa muito antiga de Guarapari, que vou deixar de citar.

E principalmente, Excelências, os registros são, além de absurdos, ele não tem antecedentes criminais, ele não tem registros criminais, ele não responde a nenhum outro processo. E principalmente, o Ministério Público entendeu da mesma forma que a defesa, pugnando pelo deferimento da revogação da prisão preventiva do paciente.

Contudo, de forma simples, posso ousar dizer genérica, porque facilmente pode ser usado em qualquer caso, o juiz, apontado como autoridade coatora, entendeu pelo indeferimento em uma página e designou a audiência de instrução e julgamento para dezembro.

Excelências, a defesa, de forma breve, como sempre, reforça a clara e absoluta possibilidade de revogação da prisão preventiva para que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo questão de constar que, há o vínculo empregatício, há a carta da empresa de recontratação do paciente.

O paciente tem uma filha de 4 anos e o que nos deixa perplexos é que não há o enfrentamento na decisão de não aplicar as medidas cautelares. Eu não tenho essa resposta. A única via da defesa é a via do habeas corpus. E, nesse momento, termino a minha sustentação oral para enfatizar que não há necessidade da prisão preventiva.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor presidente, cumprimento o Dr. Suede Jordão pela sua sustentação oral, mas eu preciso revisitar os autos, porque tem uma questão que precisa ser melhor estudada, analisada.

*

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de OTTON COUTINHO TAVARES, contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº º 0000436-23.2025.8.08.0021.

O impetrante sustenta ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Aduz que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da liberdade provisória do paciente. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14554137).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15152582).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15187729).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03. Consta da denúncia que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais se dirigiram à residência do paciente onde apreenderam “
01 (uma) pistola Canik, com numeração raspada por ação humana, calibre 9mm, 32 (trinta e duas) munições intactas de calibre 9mm, 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) porção de cocaína de 13 gramas, 01 (uma) balança de precisão e material de embalo e 01 (um) celular da marca “LG”.

Em que pesem as alegações da defesa, se o Ministério já se manifestou pela prisão preventiva de sua decretação, eventual parecer favorável à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº. 13.964/2019.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, além do entorpecente, no mesmo contexto, houve a apreensão de balança de precisão, material para embalo, arma de fogo, munições e carregadores, o que demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. Também não se pode olvidar que a prisão do paciente ocorreu no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente e outros investigados pelo crime de tráfico de drogas no bairro Sol Nascente, Muquiçaba e Itapebussu no município de Guarapari/ES, inclusive com denúncias de que eles ostentavam armas de fogo.

Ao manter prisão preventiva em decisão proferida em 04/07/2025 o magistrado manifestou pela necessidade de garantia da ordem pública, consignando que “
além das drogas, foi apreendido balança de precisão com resquício de maconha, sendo quantidade similar a uma bucha de maconha, conforme relatório da polícia, além de materiais comumente utilizados na preparação/embalo de drogas”.

Não se pode olvidar que o STJ “
admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, além de munições e petrechos para o tráfico, evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantir a ordem pública”
(AgRg no HC n. 1.003.422/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse de armas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva.

3. A discussão também envolve a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela posse de armas e munições, indicando risco à ordem pública.

5. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à apreensão de material bélico, podem justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável, dado que as circunstâncias do caso indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta da conduta delitiva e o risco de reiteração criminosa justificam a medida para garantir a ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável quando estas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, inc.

II; 312; 313; 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/04/2019; STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 862.104/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023.

(AgRg no RHC n. 211.204/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) GRIFEI.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

É também como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
OTTON COUTINHO TAVARES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº º 0000436-23.2025.8.08.0021.

O impetrante sustenta ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Aduz que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da liberdade provisória do paciente. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14554137).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15152582).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15187729).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03. Consta da denúncia que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais se dirigiram à residência do paciente onde apreenderam
“01 (uma) pistola Canik, com numeração raspada por ação humana, calibre 9mm, 32 (trinta e duas) munições intactas de calibre 9mm, 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) porção de cocaína de 13 gramas, 01 (uma) balança de precisão e material de embalo e 01 (um) celular da marca “LG”.

Em que pesem as alegações da defesa, se o Ministério já se manifestou pela prisão preventiva de sua decretação, eventual parecer favorável
à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº. 13.964/2019.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, além do entorpecente, no mesmo contexto, houve a apreensão de balança de precisão, material para embalo, arma de fogo, munições e carregadores, o que demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. Também não se pode olvidar que a prisão do paciente ocorreu no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente e outros investigados pelo crime de tráfico de drogas no bairro Sol Nascente, Muquiçaba e Itapebussu no município de Guarapari/ES, inclusive com denúncias de que eles ostentavam armas de fogo.

Ao manter prisão preventiva em decisão proferida em 04/07/2025 o magistrado manifestou pela necessidade de garantia da ordem pública, consignando que
“além das drogas, foi apreendido balança de precisão com resquício de maconha, sendo quantidade similar a uma bucha de maconha, conforme relatório da polícia, além de materiais comumente utilizados na preparação/embalo de drogas”.

Não se pode olvidar que o STJ
“admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, além de munições e petrechos para o tráfico, evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantir a ordem pública”
(AgRg no HC n. 1.003.422/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse de armas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva.

3. A discussão também envolve a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela posse de armas e munições, indicando risco à ordem pública.

5. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à apreensão de material bélico, podem justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável, dado que as circunstâncias do caso indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta da conduta delitiva e o risco de reiteração criminosa justificam a medida para garantir a ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável quando estas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, inc.

II; 312; 313; 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/04/2019; STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 862.104/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023.

(AgRg no RHC n. 211.204/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) GRIFEI.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.